Tribunal: STF
Processo: ARE 1516655
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GRATIFICAÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.



    Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS alegando a parte requerente, em síntese, que exerce cargo de técnica em enfermagem, desde 20 de fevereiro de 2004, e que, mesmo com a implantação da Gratificação de Urgência e Emergência pela Lei Complementar Estadual nº 63/2006, a promovente nunca recebeu tal gratificação, mas que a própria Secretaria de Saúde reconheceu o direito da autora de perceber tal gratificação, e apresenta como prova (evento 01): um contracheque de fevereiro de 2015; ofício da Secretaria de Saúde informando que a autora teria direito à gratificação pleiteada; tabela de escala de abril/2013; contracheque de outros servidores constando que ainda recebem a gratificação de urgência e emergência.



    A sentença (evento Nº 33) julgou procedente em parte o pedido da parte autora para condenar o réu, Estado do Piauí, ao pagamento, à autora o valor de R$ 1.250,00 (um mil e duzentos e cinquenta reais), a título de gratificação de urgência e emergência, com juros e correção monetária na forma da lei.



    In casu, conforme análise dos autos, entendo que a sentença já se manifestou sobre todos as razões alegadas no recurso, merecendo, pois, ser confirmada por seus próprios e jurídicos fundamentos, o que se faz na forma do disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95, com os acréscimos constantes da ementa que integra este acórdão: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.



    Ônus de sucumbência pela parte recorrente nas custas e honorários advocatícios, sendo estes em 20% sobre o valor da condenação atualizado.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput e inciso X; 167, incisos I e II; e 169 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A autora requer o pagamento de verbas referente à gratificação de urgência e emergência, com base na Lei Complementar Estadual nº 63/2006. Segundo o art. 1º caput, da referida lei, fica criada a gratificação de urgência e/ou emergência para servidores da área de saúde dos hospitais estaduais de referência para alta complexidade pelo efetivo exercício de atendimento às urgências e/ou emergências, conforme valor especificado nos anexos I e III desta Lei.



    O §4º do mesmo artigo determina que:



    §4º O recebimento da gratificação fica também condicionado ao trabalho em regime de plantão de 12 ou 24 horas consecutivas e a jornada mínima de trabalho semanal de:



    I - 24 (vinte quatro) horas (revogado pela Lei Complementar Estadual 84/2007);



    II - 30 (trinta) horas para os servidores admitidos via concurso público, a partir de 2003, excetuando-se o médico, cuja carga horária é regida por regulamentação específica. (revogado pela Lei Complementar Estadual 84/2007)



    A Lei Complementar 84/2007 simplesmente revogou os incisos I e II acima, deixando de exigir, assim, o mínimo de horas semanais trabalhadas.



    A Lei Complementar º 63/2006 também determina, em seu §5º que, a gratificação pretendida não pode ser acumulada com a de plantão em enfermaria, também estabelecida em por esta mesma lei.



    Compulsando os autos do processo, a autora comprova que é servidora pública estadual, mas exerce o cargo, segundo seu contracheque, de atendente de enfermagem e não técnico (evento 01).



    A Lei Complementar nº 63/2006, apresenta que os servidores remanescentes, ocupantes dos cargos de atendente de enfermagem, certificados como técnicos ou auxiliares de enfermagem, conforme cursos de certificação, fica assegurada a percepção da gratificação por serviço de urgência e/ou emergência.



    Então, há uma extensão à gratificação de urgência e emergência aos atendentes de enfermagem.



    [...]



    Inobstante, a Lei Complementar nº 63/2006, acima descrita, garantiu a percepção da referida gratificação aos servidores públicos, que cumprirem os seus requisitos, de forma que o art. 13 da mesma Lei somente pode ser entendido como mero procedimento formal interno da Administração Pública, cuja ausência não pode prejudicar o direito subjetivo dos servidores, sob pena de esvaziamento desta norma (Lei Comp. 63/2006).



    Não obstante, a autora apresentou documento (ofício de 00166-B/2011) de lavra da, até então, Secretária de Saúde do Estado, opinando pelo deferimento do pedido de concessão da gratificação de Urgência e Emergência, havendo o reconhecimento dos cumprimentos dos requisitos legais para a sua percepção.



    Em relação ao comprovante de jornada mínima semanal, como informado acima, a Lei Complementar nº 84/2007 revogou a exigência de carga horária mínima.



    Como as verbas não prescritas referem-se somente àquelas vencidas e não pagas a partir de dezembro de 2011(ação ajuizada em junho de 2015), fica dispensado o cumprimento de tal exigência legal.



    A autora fez juntar escala de plantão referente ao mês de abril de 2013(evento 01). Ou seja, comprovou o que podia.



    Ademais, como exaustivamente relatado retro, tais provas caberiam ao requerido e não ao réu.



    Ora, escalas de plantão em hospitais público existem. Tratando-se de documento público interno seria possível ao réu apresentá-los.



    Ora, se o réu gostaria de impugnar condição de plantonista 12 ou 24 horas da autora, deveria ter apresentado as respectivas escalas, trazendo, assim, provas capazes de informar a ocorrência ou não desta condição.



    Desta forma, com base na documentação apresentada pela requerente, e ante a omissão do requerido em trazer aos autos documentação de que disponha para o esclarecimento da causa (art. 9º da Lei 12.153/2009), é inegável reconhecer-se o cumprimento dos requisitos necessários para a percepção da gratificação pleiteada e o seu não pagamento pelo Estado do Piauí, até a sua expressa revogação pela Lei estadual 6.201/2012, publicada no Diário Oficial do Estado do Piauí em 30 de março de 2012.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente